Tribunal: TJDFT
Processo: 0749579-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749579-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO ALVES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal nem desproporcional vedar a visita de amigo do recluso - registrado como visitante de outro interno -, sobretudo se não se enquadra na exceção prevista na portaria da VEP. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), e 1o do Código Penal, ao não lhe permitir receber visita de um amigo no presídio por não ser razoável. Afirma que a Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que proíbe a visita a mais de um detento, exceto pelos pais, não guarda razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), e 1o do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Na hipótese, o amigo do apenado já é cadastrado como visitante de outro interno, seu enteado. E não se enquadra em situação excepcional - pai ou mãe do detento ou único familiar a visitá-lo” (ID 55690626). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. 2. No caso, a pretensa visitante não ostenta nenhum vínculo de parentesco com o apenado; além disso, já realiza visitas a outro interno, o que, conforme o acórdão, encontra óbice expresso no art. 7o da Portaria n. 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Registre-se, ainda, que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Portaria da VEP 008/2016), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025